Tribunal: TJDFT
Processo: 0721340-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DA CONTADORIA JUDICIAL. Em conformidade com o disposto no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá corrigir, de ofício, inexatidões ou erro de cálculo, se realizados em desconformidade com o título executivo judicial ou extrajudicial, uma vez que não se sujeitam a preclusão, sob pena de ofensa à coisa julgada e de enriquecimento sem causa de alguma das partes. Hipótese em que, de ofício, determinou-se a observância do comando judicial quanto à forma de atualização do débito. O valor penhorado, mas destinado ao pagamento do administrador-depositário, não deve ser computado do saldo devedor, pois deve ser adimplido pelo devedor e não pelo credor.